Tribunal: TJES
Processo: 0030870-93.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0030870-93.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO AOCP e outros

APELADO: SUZANNE MERGAR LIRIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CARGO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. EXIGÊNCIA DESPROPORCIONAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA CANDIDATA NO CERTAME. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por banca examinadora e Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu a desproporcionalidade da eliminação de candidata no Teste de Aptidão Física (TAF) para o cargo de Escrivão de Polícia Civil, assegurando sua permanência no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar (i) a legitimidade passiva da banca organizadora para responder à demanda e (ii) a legalidade da exigência do TAF para cargo com atribuições predominantemente administrativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A banca organizadora é parte legítima para responder por atos que executa no certame, inclusive a aplicação e correção do TAF.

4. A exigência genérica de aptidão física, sem distinção entre cargos de natureza operacional e cargos técnicos ou administrativos, revela-se desproporcional e contrária aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. A jurisprudência do STF considera inconstitucional a exigência de TAF para cargos administrativos, quando desprovida de correlação com as atividades exercidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É ilegítima a eliminação de candidato em concurso público por reprovação em teste de aptidão física, quando as atribuições do cargo não exigem desempenho físico elevado. 2. A banca organizadora é parte legítima para responder por atos relacionados à execução do certame, inclusive quanto à aplicação do TAF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos negar provimento ao recurso nos termos do voto do eminente Des. Ewerton S. P. Júnior designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão virtual 10.02.2025 a 14.02.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Respeitosamente, peço vista.

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:

Apelação Cível nº 0030870-93.2019.8.08.0024

Apelante:
Instituto AOCP e Estado do Espírito Santo

Apelado:
Suzanne Mergar Lirio

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar as nuances do caso.

A fim de rememorar, trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para afastar a eliminação da candidata apelada no Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público regido pelo Edital n.º 001/2018, destinado ao cargo de Escrivão de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.

A eminente relatora,
Desembargadora Janete Vargas Simões
, em sessão pretérita, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da banca examinadora e deu provimento aos recursos para reformar a sentença a fim de julgar o pedido improcedente, invertendo os ônus da sucumbência.

Pois bem. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva da banca examinadora, tal como a eminente Des. Relatora, entendo por sua rejeição. Por outro lado, quanto ao mérito, peço vênia para apresentar divergência.

Embora previsto na Lei Complementar Estadual n. 04/1990 e com previsão no edital inaugural do concurso público em questão, a exigência do teste de aptidão física deve ser examinada à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Esse foi o entendimento do
Supremo Tribunal Federal
no julgamento do AgR RE: 407608 MA (Relator.: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 03/03/2015, Primeira Turma), quando restou consignado ser necessária uma análise, caso a caso, da sintonia da exigência do teste físico com a função a ser exercida pelo candidato.

Apreciando a questão em relação aos cargos de natureza administrativa o STF entendeu que
“não se tem como constitucional a exigência de prova física desproporcional à cabível habilitação aos cargos de escrivão, papiloscopista, perito criminal e perito médico-legista de Polícia Civil”.
(RE 505654 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29-10-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013)

Esse entendimento já foi inclusive adotado neste e.
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
em cargos com atribuições eminentemente administrativas. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL. TESTE FÍSICO. DESPROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE. DISPENSA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE VULNERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. MAJORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I. O Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do RE nº 505.654, consolidou o entendimento de que é inconstitucional a exigência de prova de aptidão física desproporcional às atribuições relativas aos cargos de escrivão, papiloscopista, perito criminal e perito médico-legista de Polícia Civil. II. Não importa em violação à separação dos poderes, a intervenção do Poder Judiciário para verificação da análise da legalidade dos atos administrativos praticados. III. A imposição de teste de capacidade física para cargos que exigem apenas aptidão intelectual, fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual o reconhecimento da ilegalidade dessa exigência não importa em transgressão ao princípio da isonomia. [...] (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0028720-42.2019.8.08.0024, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 18/Aug/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. MÉDICO LEGISTA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA. ISENÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a imposição de teste de aptidão física como fase integrante do concurso para ingresso na carreira de médico legista se revela desproporcional quando comparada às atribuições do cargo, sendo, portanto, inconstitucional. 2. Nos termos do art. 20, V, da Lei Estadual n. 9.974/2013, o Estado do Espírito Santo é dispensado do recolhimento das custas processuais. 3. Recurso voluntário conhecido e improvido. Remessa necessária conhecida e sentença parcialmente reformada. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0027947-94.2019.8.08.0024, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 03/Mar/2023)

ACÓRDÃO EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. MÉDICO LEGISTA. TAF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I. A discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual se inclui o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados. II. A legitimidade de cláusula editalícia prevendo a realização de Teste de Avaliação Física (TAF) em sede de concurso público é condicionada à prévia existência de correspondente amparo em lei regulamentadora da carreira, devendo guardar, outrossim, proporcionalidade com as atribuições do cargo. Precedentes do e. STF. III. No que se referem aos Policiais Civis do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual 3.400/81, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual 65/1995, estabeleceu em seu artigo 9º, § 2º, que, De acordo com as atribuições do cargo poderão ser realizados exames de aptidão física em caráter eliminatório, a ser definido em edital de concurso público. IV. Na hipótese, o Edital PCES 001/2018 não faz distinção entre os requisitos exigidos dos candidatos, independentemente do cargo almejado, para que estes sejam considerados aptos no teste de esforço físico, circunstância que enseja na procedência do direito autoral, afeta à ausência de proporcionalidade na fixação dos critérios elegidos pela Administração Pública, notadamente pela falta de correlação destas com as atribuições do Médico Legista da PCES insertas no Decreto 2964-N, de 20.03.1990. Precedentes. V. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada. (TJES - Número: 0029216-71.2019.8.08.0024, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data da publicação: 19/Out/2021)

Assim, reputo acertada a sentença que acolheu a pretensão autoral ao concluir que
“deve ser reconhecida a ilegalidade na eliminação da autora, candidata ao cargo de Escrivão de Polícia, na etapa do TAF do Concurso regido pelo Edital 001/ 2018 – PCES, dada a evidente desproporcionalidade na exigência de tal teste, sem qualquer distinção para os demais candidatos a outros cargos.”

Assim, com as devidas vênias à e. Desembargadora Relatora, dela
DIVIRJO EM PARTE
para CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Vogal

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

É como voto.

VOTO-VISTA

Na esteira do voto divergente, vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do RE nº 505.654, consolidou o entendimento de que é inconstitucional a exigência de prova de aptidão física desproporcional às atribuições relativas aos cargos de escrivão, papiloscopista, perito criminal e perito médico-legista de Polícia Civil.

Ademais, cumpre registrar que não importa em violação à separação dos poderes, a intervenção do Poder Judiciário para verificação da análise da legalidade dos atos administrativos praticados. (TJES, Data: 18/Aug/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0028720-42.2019.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Classificação e/ou Preterição).

Destarte, pedindo vênia à Culta Relatora,
ACOMPANHO o posicionamento divergente deflagrado pelo Ilustre Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, pelo DESPROVIMENTO do recurso de apelação. É como voto.

Eminentes pares, o recurso está submetido à sistemática do art. 942 do CPC em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões e Marianne Júdice de Mattos, de um lado, e Ewerton Schwab Pinto Júnior e Júlio César Costa de Oliveira, de outro.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, acompanho a conclusão adotada pelo voto dissidente, prolatado pelo culto Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo
Instituto AOCP
, reputo acertado o entendimento da eminente Relatora quanto à rejeição da tese.

A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece a legitimidade da banca organizadora contratada, por ser responsável direta pela execução das etapas do concurso, incluindo o TAF, não podendo se eximir da responsabilidade pelas consequências jurídicas decorrentes da eliminação da candidata.

Contudo, em relação ao mérito, a solução adequada exige análise atenta das atribuições específicas do cargo de Escrivão de Polícia Civil, das provas constantes dos autos e dos princípios que regem o concurso público.

Embora haja previsão legal e editalícia para a realização de exame de aptidão física, essa exigência deve se sujeitar ao crivo da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza das funções do cargo em disputa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do RE n.º 505.654 e no AgR RE n.º 407608, ambos de relatoria do Ministro Marco Aurélio, consolidara o entendimento de que a imposição de teste físico para cargos de natureza eminentemente técnica ou administrativa, sem conexão direta com atividades que demandem esforço físico, revela-se inconstitucional.

No caso, não se extrai, do edital e da legislação de regência, justificativa técnica consistente que demonstre a imprescindibilidade da exigência de desempenho físico elevado para o cargo de escrivão.

Embora o cargo integre a carreira policial, as funções são predominantemente cartorárias, envolvendo lavratura de autos, diligências documentais e apoio à atividade investigativa, sem que se evidencie, de forma concreta, a necessidade de desempenho físico extremo.

O Edital n.º 001/2018 não distinguiu entre os requisitos físicos exigidos de candidatos a cargos distintos, impondo, de maneira uniforme, critérios que não dialogam com as atribuições do cargo de escrivão, como corretamente assinalado na sentença.

Além disso, verifica-se dos autos que a candidata fora eliminada em virtude de não alcançar o desempenho exigido em uma das etapas do teste físico.

Contudo, não se demonstrou que a candidata seria incapaz de exercer as funções inerentes ao cargo, tampouco restou comprovada, a imprescindibilidade do desempenho exigido no TAF para a adequada atuação na função pretendida.

A candidata, ainda que tenha se limitado à produção documental, indicou deficiência física que dificultaria o desempenho idealizado pela banca, sendo ônus do Estado comprovar a incompatibilidade efetiva entre tal limitação e as funções do cargo, o que não ocorreu.

A jurisprudência deste Sodalício vem reiteradamente reconhecendo a desproporcionalidade da exigência de testes físicos rigorosos para cargos como o de médico legista e perito criminal, cuja natureza funcional guarda semelhança com a do cargo de escrivão.

Cite-se exemplificativamente, os julgados nos processos 0028720-42.2019.8.08.0024 (Rel. Des. Robson Luiz Albanez), 0027947-94.2019.8.08.0024 (Rel. Des. Raphael Americano Camara) e 0029216-71.2019.8.08.0024 (Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos), os quais reconhecem a inconstitucionalidade da exigência de TAF desproporcional para cargos com atribuições administrativas ou técnico-científicas.

Ademais, conforme já assentado pelo STF, o controle judicial de legalidade dos atos administrativos é compatível com o princípio da separação dos poderes, especialmente quando se trata de aferição da legitimidade de cláusulas editalícias à luz dos princípios constitucionais, pois a Administração Pública está vinculada não apenas à legalidade estrita, mas também aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, os quais devem orientar a elaboração de regras editalícias e a condução do certame.

Portanto, diante da ausência de demonstração de que as exigências do TAF são indispensáveis ao desempenho do cargo de Escrivão de Polícia Civil, impõe-se reconhecer a desproporcionalidade da eliminação da candidata, razão pela qual deve ser mantida a sentença de origem, que autorizou o prosseguimento no concurso.

Do exposto
, com a devida vênia à eminente Relatora,
acompanho a dissidência para negar provimento ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

VOTO

Preliminar de ilegitimidade passiva

O Instituto AOCP suscita preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que não possui competência decisória sobre as normas do concurso, atuando apenas como executor das disposições editalícias.

Tal preliminar, contudo, não merece acolhimento.

À banca organizadora incumbe a execução de todo o certame, sendo ela a responsável direta pelos atos administrativos, inclusive pela eliminação da candidata no TAF.

Segundo a jurisprudência desta
Corte,
“A banca examinadora contratada para a organização do concurso possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, haja vista sua competência na execução do certame, bem como na definição de critérios constantes do edital e homologação do resultado”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5005087-47.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22.02.2024).

A responsabilidade do Instituto AOCP, portanto, decorre do liame entre sua atuação e o objeto da demanda, sendo cabível sua permanência no polo passivo da lide.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Mérito

No mérito, cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da eliminação da candidata Suzanne Mergar Lirio na fase de Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público para o cargo de Escrivão de Polícia Civil, regido pelo Edital n.º 001/2018.

O Estado do Espírito Santo e o Instituto AOCP demonstram, de forma robusta, que a exigência do TAF encontra pleno amparo legal e editalício.

Com efeito, o art. 22, inciso III, da Lei Complementar n.º 04/1990 estabelece expressamente a necessidade de exames de capacidade física para ingresso nas carreiras policiais. Tal exigência, portanto, é aplicada de forma isonômica a todos os candidatos, e é compatível com as atribuições do cargo de escrivão e encontra respaldo no princípio da legalidade.

A jurisprudência desta Corte preceitua que a permanência de candidato reprovado na etapa de Teste de Aptidão Física para carreira policial ofende a isonomia:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA POLICIAL CIVIL. PERITO OFICIAL CRIMINAL. CAPACIDADE FÍSICA EXIGIDA PELA LEI E AFERIDA POR MEIO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FUNÇÕES TAMBÉM RELACIONADAS AO ESFORÇO FÍSICO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. REMESSA PREJUDICADA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que “os requisitos que restrinjam o acesso a cargos públicos apenas se legitimam quando em conformidade com o princípio da legalidade e estritamente relacionados à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido” (RE 598969 AgR, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 20/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 12-04-2012 PUBLIC 13-04-2012). 2. A lei regente exige a comprovação do exame de capacidade física de todos aqueles que almejam a carreira policial, o qual, conforme expressa previsão editalícia, é aferido pelo teste de aptidão física. 3. A permanência do candidato no certame, cuja capacidade física é exigida pela lei e aferida por meio do TAF, ofenderia ao princípio da isonomia e da vinculação ao edital, prejudicando os demais candidatos que preencheram os requisitos para ingresso na carreira policial civil. 4. Na descrição analítica das atribuições do cargo de perito criminal, também consta a realização de perícias em locais de crime, exigindo-lhe, ainda, a direção de veículos destinados à perícia (Decreto nº 2.964-N/1990), cuja atividade exige condições físicas adequadas para situações de risco e conflito, que evidencia a razoabilidade e proporcionalidade da exigência do teste físico. 5. Recursos conhecidos e providos. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Apelação / Remessa Necessária n. 0016872.94.2019.8.08.0012, Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIM RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04.11.2022)

Além disso, a jurisprudência consolidada,

“O edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório”
(AgInt no RMS n. 63.700/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021).

Cumpre destacar que a candidata não logrou demonstrar o nexo causal entre sua deficiência física e o resultado insatisfatório obtido no TAF, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC. A apelada, contudo, manifestou que não tinha interesse na produção de outras provas.

A simples alegação de incompatibilidade do teste com as atribuições do cargo não é suficiente para afastar disposição legal e editalícia expressa.

Por fim, é certo que a aferição da aptidão física é essencial ao desempenho das funções típicas do cargo de Escrivão de Polícia Civil, que integra a carreira policial e exige capacidade mínima para suportar as atividades operacionais e de segurança próprias da função. A flexibilização indevida desse critério configura tratamento desigual em relação aos demais candidatos e violaria os princípios da isonomia e da legalidade.

Portanto, a eliminação da candidata no TAF revela-se lícita e legítima, não havendo que se falar em ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante do exposto,
conheço
dos recursos e a ambos
dou provimento
para reformar a sentença e julgar o pedido improcedente, com a inversão dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, fixando os honorários advocatícios em quinze por cento sobre o valor atualizado da causa, em favor dos apelantes, cuja exigibilidade ficará suspensa por força do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.